Tribunal: TJES
Processo: 0005783-68.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005783-68.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Fabio Rocha Anésio
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0005783-68.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
FABIO ROCHA ANÉSIO
Advogado do(a) APELANTE:
GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta em face da r. sentença que condenou o Recorrente à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 266 dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa, requerendo, em síntese, o reconhecimento da nulidade do processo
1)
por inépcia da denúncia, 2) pelo cerceamento de defesa e 3) pela ausência de contraditório advindas da prova emprestada.

No mérito pleiteia: 1) sua absolvição, 2) a reforma da dosimetria da pena e 3)o reconhecimento da detração.

Sendo assim, passa-se a análise das preliminares.

1.
PRELIMINAR
DE
INÉPCIA DA INICIAL

Inicialmente a defesa alega que a denúncia não atende aos requisitos do Artigo 41, do Código de Processo Penal, estando confusa e genérica, o que dificulta a possibilidade de contraditório e ampla defesa do Réu, pretendendo a declaração de sua inépcia.

No entanto, entende-se que tal pleito não merece ser acolhido, visto que a denúncia compreende todos os requisitos do Artigo 41, sejam eles “
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”,
não prejudicando, assim, o contraditório e a ampla defesa do Apelante.

Além disso, vê-se que a denúncia aborda as circunstâncias e o local do crime, apontando de forma precisa a conduta do acusado, bem como a demonstração dos elementos do dispositivo violados, vejamos:

[...] Consta do procedimento investigativo criminal incluso que, no dia 20 de janeiro de 2018, por volta das 15h20min, no interior do Centro de Detenção Provisória de Colatina, situado nesta cidade e comarca,
o denunciado LUIZ CLAUDIO DE SOUZA, na condição de funcionário público, recebeu previamente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) dos demais denunciados, que lhe ofereceram a vantagem indevida para que praticasse ato em violação de seu dever funcional.
E, valendo-se também da sua condição de inspetor penitenciário, o denunciado LUIZ CLAUDIO
facilitou a fuga dos internos
WANDERSON GOMES e FÁBIO ROCHA ANÉSIO do Centro de Detenção Provisória de Colatina – CDPCOLIES [...] [destaque].

[...] Segundo apurou-se,
a denunciada MARIA NAZARETE, genitora do então_interno e ora denunciado WANDERSON GOMES, entregou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao denunciado LUIZ CLAUDI
O
, nos dias que antecederam a fuga
, no meio do mês de janeiro de 2018, após diversos contatos telefônicos entre eles ocorridos entre os dias 23 de dezembro de 2017 e 20 de janeiro de 2018, sendo esta a data exata da fuga [...][destaque].

Verifica-se que a Denúncia descreve o
modus operandi
dos detentos e do agente público para a organização da fuga, envolvendo o suborno recebido.

Sob tais argumentos,
rejeito a preliminar
de
inépcia da denúncia.

2. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA

No que se refere ao alegado cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal, destaca-se que este foi realizado em audiência, de forma fundamentada, o que ensejaria o recurso próprio àquela época.

Contudo, fora demonstrado que a oitiva da esposa do acusado Luiz Cláudio, além de ser irrelevante para o desfecho processual, consta dos autos um extenso arcabouço probatório.

Ressalte-se que a tese de que a esposa do acusado teria “pego emprestado” o valor recebido para tratamento de uma doença (cisto) poderia ser comprovada por atestados e laudos médicos, não havendo a demonstração da negativa do hospital em fornecer tais documentos.

Ademais, ainda que houvesse documentação comprobatória da suposta doença, em nada alteraria a conclusão dos autos que tratam acerca do recebimento de valores para facilitação de fuga do presídio, independente da motivação para o recebimento do referido numerário.

Diante disso,
rejeito a preliminar de cerceamento da defesa.

3. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EMPRESTADAS E DA ANTECIPAÇÃO DE PROVAS

Quanto ao pedido de nulidade do processo, por não ter o direito ao contraditório advindo das provas emprestadas, ao analisar os autos processuais é notório que tal direito, foi, de fato, exercido.

Nesse sentido, observa-se que a denúncia foi apresentada à fl. 2, o Apelante foi citado por edital, uma vez que estava foragido, e, por meio da decisão à fl. 54, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, prosseguindo somente após sua prisão.

Durante o período de suspensão do prazo prescricional, diante da necessidade de apuração dos fatos e preservação das provas, foi autorizada a antecipação de provas, por meio da decisão de fl. 121 dos autos.

Para tanto, o Douto Magistrado de primeiro grau requereu cópia dos autos desmembrados que estavam em grau de recurso perante este egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Conforme exposto no despacho de fl. 399 e 444, ao efetivar o desmembramento do feito originário (0000710-52.2018.808.0014) em relação a Fábio Rocha Anésio, a serventia não tirou cópia dos expedientes em apenso (medidas cautelares e PIC-MP). Diligenciado junto à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, onde o processo se encontra em fase de julgamento de recurso de apelação, foram enviadas cópias do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 0000710-52.2018.8.08.0014, do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico Criminal n. 0006164-13.2018.8.08.0014, do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônica Criminal n. 0007189-61.2018.8.08.0014 e apenas do segundo volume do PIC-MP N. 2018.0001.8359-76 - que no âmbito do Poder Judiciário estadual recebeu o mesmo número da ação penal n. 0007214-74.2018.8.08.0014 [...] (destaque).

Vislumbra-se que no presente foi nomeada uma advogada dativa para representar o Apelante, a qual acompanhou os atos processuais, inclusive a audiência realizada, respeitando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Destaca-se, ainda, que tais práticas estão em conformidade com o que dispõe no Artigo 366, do Código de Processo Penal:

Art.366.
Se o acusado, citado por edital, não comparecer
, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
.

Nesse sentido, tais provas foram essenciais para que a instrução judicial não fosse prejudicada.

Além disso, conforme justificado pelo Douto Magistrado de primeiro grau, a defesa constituída posteriormente pelo Apelante, mesmo tendo pleno acesso às provas, em nenhum momento as impugnou ou solicitou suas repetições.

[...] Além do mais,
com a retomada da marcha processual, a defesa constituída teve amplo acesso às provas acostadas aos autos, podendo impugná-las e também não lhe foi proibida a repetição das provas.
Para tanto, deveria haver a indicação de sua imprescindibilidade, o que não foi feito [...] (destaque).

Posto isso,
rejeito o pedido preliminar quanto ao pedido de nulidade das provas emprestadas
e da antecipação de provas.

4.
MÉRITO

Passando à análise do mérito, conforme se extrai dos autos, consta do livro de ocorrências da unidade (CDPCOL) que o acusado
IP/DT Luiz Cláudio de Souza
, no dia da fuga, retirou os internos
Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gomes
para trabalho externo de limpeza, todavia, desrespeitou a prática comum da unidade, pois não comunicou aos superiores e nem solicitou apoio armado para acompanhar a movimentação dos internos da cela D 202.

Narra ainda a denúncia (fl.02-v), que o denunciado
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
, na condição de funcionário público, teria recebido previamente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) dos demais denunciados, para facilitar a fuga do Centro de Detenção Provisória de Colatina/ES – CDPCOLIES.

A defesa alega que o dinheiro entregue não teve relação com a fuga e que, na verdade, foi um empréstimo feito pelos presidiários para o agente penitenciário, que estava com sua esposa doente, sendo a conduta, portanto, atípica.

No entanto, deve-se verificar que o livro de ocorrências da unidade demonstra a atuação do o
IP/DT Luiz Cláudio de Souza
em desacordo com a rotina da unidade.

Segundo o que foi exposto nos autos, o corréu Luiz Cláudio de Souza, sem nenhum motivo aparente e justificável retirou os internos
Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gomes
para realizarem trabalho externo na UP.

Todavia, quando o portão foi aberto para um advogado, ambos os denunciados empreenderam fuga em um veículo que já os esperava, demonstrando que a fuga havia sido premeditada e planejada, como se vê:

[...] 1.
Informo que por volta de 15h10, sem comunicar nem solicitar autorização ao responsável por este plantão, o lP/DT Luiz Cláudio de Souza matrícula 3.308.758, que se encontrava atuando no posto triagem, retirou os internos Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gomes ambos da cela D 202, para realizar trabalho externo da limpeza da UP.

Todavia, além de não comunicar o responsável, nem solicitar autorização e apoio armado para tal movimentação, o mesmo levou internos não autorizados a estarem na área externa da UP, deixando os que são autorizados pela direção em suas respectivas assumindo assim o risco desnecessário
. Sem dizer que não cumpriu a ordem e orientação direção da UP levando os internos incorretos, onde já na área externa (pátio de espera de visitantes) no momento em que o portão de acesso ao estacionamento foi aberto para um veículo sair que estava um advogado que havia solicitado informação ao posto Alfa,
os internos acima citados (Fábio Rocha Anésio e Wanderson Gome
s
) empreenderam fuga correndo saindo pelo portão e entrando em um veículo modelo Palio de, cor preta que aparentemente já os esperava do lado de fora na estrada de chão em frente ao DPOL
[...] (destaque - II. 07/12 do CDPCOL do proc. de busca e apreensão cuja cópia está em apenso).

Ainda na fase instrutória, foi deferida a busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos e a quebra de sigilo telefônico do corréu Luiz Cláudio, no intuito de acessar mensagens e o “
Cloud Provides
”, sendo observado que na data do dia 31 de dezembro de 2017, Luiz Cláudio possuía várias ligações com Flávia Rocha Anésio, irmã do Apelante.

Constatou-se, também que houve outras ligações com Maria Nazarete Gomes Caetano, mãe de Wanderson Gomes.

Tais ligações telefônicas demonstraram precisamente que o agente penitenciário manteve contato com os familiares dos internos dias antes de ser entregue o dinheiro e de terem empreitado fuga.

Além disso, ressalta-se a prova oral como mais uma fonte de demonstrar a autoria dos fatos narrados.

A testemunha Alexandre Magno Amaral Ferreira afirmou que:

[...] conhece os denunciados Wanderson, Fábio e Luiz Cláudio; Luiz Cláudio trabalhou no CDPCOL por três anos, afastou-se e depois retornou, tendo trabalhado por mais um ano; certamente, Fábio e Wanderson estavam presos há mais de doze meses, na época do crime; o procedimento de faxina externa é, de praxe, determinada por normativa interna, de modo que são sempre dois internos por vez; a faxina é realizada depois das visitas; os dois presos são pré estipulados;
Fábio e Wanderson eram dois internos previamente colocados no almoxarifado, que não tinham a devida autorização para trabalharem na faxina externa; não sabe dizer por que Luiz Cláudio colocou os denunciados para realizarem a faxina externa;
o fato ocorreu no final de semana, quando não há expediente dos servidores e
tudo o que acontece fica sob a responsabilidade do chefe de equipe; o chefe de equipe lhe disse que não foi informado por Luiz Cláudio;
Luiz Cláudio aparentava ser extremamente trabalhador e diligente; nenhum servidor é autorizado a portar celular no interior da unidade prisional; no dia, o
inspetor Gustavo era responsável pela retirada dos presos para a limpeza externa, mas, mesmo não sendo seu dia, denunciado Luiz Cláudio pediu para fazê-lo, trocando com Gustavo; a limpeza era realizada toda sexta, sábado e domingo;
sempre tem posto armado do lado de fora, como se fosse um acompanhamento de escolta armada; não se recorda de fato análogo a esse dos autos (preso desautorizado ter realizado o serviço na área externa do estabelecimento); lembrou-se de Fábio, quando trabalhou no semiaberto, revelando que o referido denunciado tinha um comportamento ruim comparado aos demais presos e que não tinha certeza se ele trabalhava externamente, à época;
considera o contato telefônico de um parente de preso com agente penitenciário anormal
; lido o depoimento prestado na Promotoria de Justiça, confirmou sua integralidade [...].

Além disso, o inspetor prisional do CDPCOL que atuava como chefe de equipe substituto, Mychel Vitorino Tresmann Dalbem, asseverou que:

[...] conhece Luiz Cláudio; recorda-se de Fábio e Wanderson, mas não das demais denunciadas; o procedimento normal é, após o horário de visitas, que os agentes do posto de triagem levem os presos para realizarem a limpeza da área externa da unidade;
Luiz Cláudio e Gustavo estavam escalados para esse posto; Luiz Cláudio tirou os dois presos não autorizados para o trabalho na área externa da unidade; embora fosse o chefe imediato, não foi comunicado por Luiz Cláudio, o qual, estranhamente, não pediu apoio (escolta armada por exemplo), violando as regras
d
o sistema prisional;
os presos foram retirados por volta das 15h00min, no horário da distribuição do café da tarde;
soube da fuga por meio do interfone; Luiz Cláudio ficou sem reação e não justificou a fuga
; lido o depoimento restado nos autos preliminares, confirmou integralmente; os dois internos não poderiam ter entrado no posto; nem teve contato e nem conhece os parentes do denunciado Fábio;
Fábio e Wanderson eram trabalhadores internos, somente Renan e Adalto eram presos autorizados ao trabalho externo, não havendo motivo para ambos terem sido substituídos pelos denunciados;
não sabe se algum interno já foi levado para o trabalho externo desautorizado; não sabe de outro fato desabonador a respeito do acusado Luiz Cláudio;
não é normal que, um agente penitenciário tenha contato com familiares do preso, o qual é permitido tão somente ao
s
assistentes sociais do sistema prisional
. [...] (destaque).

Sob esse viés, em juízo, os demais acusados confirmaram a entrega da quantia para o agente penitenciário Luiz Cláudio, entretanto sob a condição de empréstimo, que seria para ajudar a esposa de Luiz. Observa-se, portanto, que tal justificativa não encontra respaldo na situação fática evidente, uma vez que foi comprovada a fuga, ocasionada, principalmente, pelo fato de o agente ter encaminhado os internos para a área externa sem permissão, logo em seguida ao recebimento da quantia.

Ressalte-se que a situação financeira dos familiares dos internos não era favorável, representado a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) uma soma expressiva para um mero empréstimo.

Desse modo, a conexão dos fatos acima descritos convergem para o preenchimento dos requisitos elementares da conduta criminal prevista no
Artigo 333, parágrafo único, do Código Penal,
razão pela qual mantém-se a condenação do Apelante
.

No que concerne a dosimetria, o Apelante pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sua sentença, o Douto Juiz
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias, os antecedentes e as consequências, da seguinte forma:

[...] Observo que a culpabilidade foi exagerada porquanto o crime ocorreu mediante a
minuciosa premeditação das condutas e divisão de tarefas
, como consta na fundamentação [...].

[...] As circunstâncias foram graves pois
a negociação quanto ao pagamento e plano para a facilitação da fuga se iniciou e se desenvolveu no interior de unidade do sistema prisional, justamente onde deveria vigorar as máximas da disciplina e prevenção de crimes, o que causa descrédito ao sistema de justiça e execução penal
[...].

[...] As consequências do crime foram graves, pois
acarretaram na efetiva evasão do sistema prisional de dois presos de elevada periculosidade
, como se nota na fundamentação da sentença, cujas liberdades colocam em risco a ordem pública (justificativa da prisão dos mesmos)[...].

[...] O réu tem
maus antecedentes
, conforme consta da fundamentação[...].

Nesse sentido, nota-se que o Magistrado valorou de forma correta, adequando as circunstâncias judiciais ao caso concreto, sem que houvesse fundamentação genérica que necessite de reforma.

A culpabilidade, de fato, mostra-se evidente, tendo em vista que a conduta foi detalhadamente planejada, de forma premeditada, a fim de que não houvessem erros na execução.

As circunstâncias também foram graves, uma vez que toda a conduta foi planejada dentro do sistema prisional, demonstrando a proximidade entre os detentos e o agente público para a prática delituosa, ocasionando o sentimento de impunidade e o descrédito quanto ao sistema de justiça.

As consequências se mostraram extremamente graves, pois acarretaram na efetiva evasão do sistema prisional de dois presos de elevada periculosidade, como se nota na fundamentação da sentença, cujas liberdades colocam em risco a ordem pública.

Quanto aos antecedentes criminais, observa-se que embora à época dos fatos o Apelante não apresentasse condenação em seu desfavor, o Superior Tribunal de Justiça entende que para os fins de configuração dos maus antecedentes basta que os fatos anteriores ao delito tenham transitado em julgado no curso da ação penal.

Os antecedentes do apelante são referentes ao processo 0012754-74.2016.8.08.0014, no qual seu trânsito em julgado ocorreu na data do dia 16 de abril de 2019, antes da sentença do presente processo, publicada em 7 de dezembro de 2021, enquadrando-se, assim, na configuração de maus antecedentes.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA A DIMINUIR A PENA-BASE. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DOSIMETRIA. BASILAR. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos concretos para manter a exasperação da basilar que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com
trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida
, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(AgRg no HC n. 607.497/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/09/2020). [...] (AgRg no HC n. 787.554/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Por tais razões, mantém-se a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Ausentes agravantes, atenuantes e causa de diminuição.

Incide a causa de aumento presente no parágrafo único, do Artigo 333, do Código Penal, exasperando-se a pena em 1/3 (um terço), preservando-se, assim, a pena em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 266 dias-multa.

Em conformidade com o Artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal, ensejaria o regime fechado como inicial para o cumprimento de pena.

No entanto, observa-se que o Réu foi preso no dia 18 de dezembro de 2020, conforme se vê à fl. 291 e, considerado esta data, passou-se um lapso temporal de 2 (dois) anos 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, fazendo com que a pena restante a ser cumprida se torne inferior a 8 (oito) anos.

Por trais razões, fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena em
semi
aberto
, nos termos do Artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, uma vez que não estão presentes os requisitos do Artigo 44, do Código Penal.

5. Conclusão:

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Fábio Rocha Anésio, para, reconhecendo a detração, fixar o regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA – PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA -
CERCEAMENTO DA DEFESA - NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDUTA ATÍPICA - DOSIMETRIA - DETRAÇÃO.

1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia quando demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no Art. 41 do Código de Processo Penal, com a descrição do
modus operandi
dos detentos e do agente público para a organização da fuga, envolvendo o suborno recebido.

2. Não se acolhe a preliminar do cerceamento da defesa quando não comprovada a indispensabilidade da prova para o desfecho processual, além do extenso arcabouço probatório que a torna irrelevante.

3. Presente nos autos o efetivo exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, resta impossibilitado o reconhecimento da nulidade das provas emprestadas e da antecipação de provas, mormente em razão da necessidade de apuração dos fatos e preservação das provas dos autos.

4. Não se mostra possível o acolhimento da tese de absolvição quando demonstrada, pelas provas atreladas no processo, que a conduta é típica, visto que comprovada a vantagem indevida e vinda desta, a infração de um dever funcional, nos termos do Artigo 333, parágrafo único, do CP.

5. Mantém-se a dosimetria, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram devidamente justificadas, sem que houvesse a necessidade de reforma.

6. Aplicando-se a detração, observa-se a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

À unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Fábio Rocha Anésio, para, reconhecendo a detração, fixar o regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.